Tribunal: TJBA
Processo: 8032842-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032842-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

EMBARGADO: M. B. B. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.

PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE INSUMOS. BOMBA INFUSORA DE INSULINA
. NEGATIVA. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL.
ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a tutela de urgência deferida para fornecimento de bomba infusora de insulina a menor portador de diabetes mellitus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de ausência de cobertura contratual para bomba infusora de insulina.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados apenas ao esclarecimento de omissão, obscuridade, contradição e erro material, não constituindo meio hábil para reapreciação da matéria.

4. O julgador não está obrigado a responder todas as questões levantadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para proferir sua decisão.

5. O acórdão embargado analisou e decidiu todos os assuntos postos a exame, abordando detalhadamente a questão da cobertura do tratamento, a natureza do rol da ANS, a legislação aplicável e as circunstâncias específicas do caso.

6. Não existe no decisum proposições contraditórias, obscuridade ou omissão, tendo o tribunal fundamentado adequadamente sua decisão sobre a abusividade da recusa de cobertura.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração no agravo de instrumento nº
8032842-42.2024.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, como embargado,
M.B.B., representado por DANIELA GOMES BOTELHO BEZERRA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.